Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal em sede de Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para homologar os cálculos apresentados pelo ente público. É o resumo do necessário. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Apesar do Distrito Federal argumentar que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso, observa-se, através de consulta aos autos de origem, que o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID Num. 179172948 - Pág. 1, pelo que sobreveio a Decisão agravada, que homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição dos requisitórios. (ID 0187303296 - proc. 0707981-13.2023.8.07.0018) Não se olvida de que o Executado impugnou os cálculos da Contadoria Judicial, alegando que estão incorretos por utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança. Todavia, ainda que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da obrigação principal (art. 322, § 1o, do CPC), constituam matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não vejo, pelo menos num primeiro e provisório exame, a probabilidade do direito. Registre-se que a Contadoria Judicial, em manifestação de ID 187232059, rechaçou a existência de equívocos, esclareceu a metodologia utilizada e invocou o artigo 22, § 1o da Resolução 33 do CNJ, salientando que o critério utilizado foi o mesmo dos cálculos apresentados pela parte Exequente. Oportuno ademais destacar, consoante já decidiu esta egrégia Turma, que “a caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente.” (nesse sentido: AGI 0715716. 2023.8.07.0000 – Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira – ac. 1742087 – 7a TC). Por outro lado, registre-se que embora já expedida a RPV referente aos honorários sucumbenciais, o artigo 535, § 2o, II do CPC oportuniza o pagamento no prazo de dois meses da entrega da requisição. Quanto ao precatório, encontra-se pendente a distribuição ao sistema SAPRE, como se vê através de consulta aos autos na origem (ID 187917906). Quadra dizer, além de não se verificar a presença do requisito da probabilidade do direito, o que por si só se mostra suficiente para indeferir o pleito liminar, não vislumbro urgência que não possa o Agravante aguardar o julgamento do mérito do recurso, célere por natureza. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos, intimando a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. I. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator